Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033184-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 482.644.311-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1033184-09.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):

Agnaldo De Oliveira

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAR DANO MORAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O consumidor nega a relação jurídica referente ao contrato no 0332927033, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, no valor de
R$ 255,35
, datada em 28/07/2019. Cabia à Reclamada comprovar a origem do suposto débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
Observa-se nos autos que a empresa colecionou apenas meio de prova unilateral consistentes em tela de sistema.

3. A reclamada
não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que houve contratação e utilização de serviço pelo Reclamante à época em que a fatura discutida foi gerada decorrente do contrato mencionada na defesa.

4. Sabe-se que telas sistêmicas, relatórios de chamadas e faturas são consideradas provas unilaterais, ou seja, insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica, devendo ser consideradas quando corroboradas com outros meios de prova.

5. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

6. Percebe-se que a parte recorrente possui outras duas negativações posteriores à discutida neste feito, motivo pelo qual se mostra desarrazoada a majoração dos danos morais, conforme se nota abaixo (Id. 127272729).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:
I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos nos valores de
R$ 255,35 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como o seu cancelamento

no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença. II-
A Condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
28/07/2019.
Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor,
somente com relação ao débito discutido neste feito.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a execução da referida obrigação por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022